Tribunal: TJPA
Processo: 0001304-64.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001304-64.2020.8.14.0035

APELANTE: JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido afastada de maneira fundamentada pelo juiz singular, em razão de ser o acusado
reincidente
, não merecendo qualquer reparo;

2.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequando a pena de multa, mantendo-se assim a sentença em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por ter incorrido na prática delitiva prevista no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 24/02/2020, o réu, por volta das 03hs30min, na Avenida Nelson Sousa, em um imóvel, tinha em depósito e guardava para consumo de terceiros substância entorpecente, consistente em 04 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 3,5g e outra embalagem de cocaína pesando aproximadamente 17,5g, fato ocorrido na comarca de Óbidos”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita o afastamento da aplicação d
a causa de diminuição de pena, aduzindo que
,
n
ão incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, em razão de não se encontrar preenchidos os requisitos legais, haja vista que o réu possui maus antecedente, isto é, é reincidente,
não merecendo, portanto, qualquer reparo, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024